Tribunal: STF
Processo: RE 370346
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Pedido de sobrestamento de feito já julgado pela Primeira Turma. Incabimento.



    1. Os embargos de declaração não veicularam qualquer alegação de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a requerer o sobrestamento de feito já julgado pela Turma.



    2. Embargos de declaração rejeitados.